Tribunal: STF
Processo: ARE 1392111
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO DE SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO DE SOLO URBANO – ART. 40 DA LEI Nº 6.766/79 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADES COMPROVADAS – INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MORAIS COLETIVOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (e-doc. 236).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Município de Três Lagoas/MS alega a violação dos arts. 30, inc. VII, e 182, ambos da Constituição da República, sustentando a impossibilidade de compelir-se o Município a regularizar parcelamento de solo localizado em área rural. (e-doc. 279).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:  



    “Inicialmente, cumpre registrar que a dúvida quanto ser o imóvel em questão urbano ou rural foi sanada pelo magistrado de origem, ao analisar o fim ao que se destinava o loteamento: "Originariamente, o imóvel é rural, de acordo com o certificado emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário juntado às fls. 147/ 149, consistindo nos lotes 58, 82, 83, 95, 96 e 350, que correspondem à matrícula n.º11.455 (fl. 136), contudo, verifica-se que o empreendimento, desde o início, possuía a natureza de loteamento residencial e, portanto, fim urbano e não rural, o que enseja a aplicação da Lei n.º 6.766/ 79, em que pese a ausência de notícia da iniciativa legislativa dos Poderes Executivo ou Legislativo local voltada a tal transformação da área”.



(...)



    Sendo assim, verifica-se que o caso em tela trata de loteamento de solo urbano, o que impõe a aplicação da Constituição Federal, Constituição Estadual e da Lei nº. 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano), que descrevem claramente quais as atribuições do poder público municipal no que concerne à regulação do solo urbano. 



    Os artigos 30, inciso VII e 182 da Constituição Federal, bem como, o artigo 17, inciso VII da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, são claros ao dispor a competência do município.



(...)



    Assim, verifica-se que o Município também é responsável pela regularização do loteamento, de forma subsidiária, de modo que não há como prevalecer a alegação de que apenas os requeridos Espólio de Otávio de Miranda Filho, Espólio de Rafael Bernardo Miranda e Rafaela Bernardo Miranda, na condição de loteadores, são os responsáveis. Superada a responsabilidade do Município, passo a analisar se houve irregularidades no parcelamento do solo urbano em questão. 



(...)



    Repise-se que o Município ora recorrente tinha plena ciência da existência do parcelamento irregular do imóvel original e da comercialização dos terrenos dele decorrentes desde que tais fatos foram constatados, tendo inclusive comparecido ao local e realizado vistorias nas quais constatou a existência de diversas construções irregulares já acabadas ou ainda em andamento (f. 79), e, ainda assim, manteve-se inerte em relação ao dever de encetar providências no sentido de sanar tais ilegalidades.



    Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Três Lagoas, mantendo a sentença de 1º Grau”. (e-doc. 236, p. 5-6 e 10-13; grifos nossos).  



    5. Da leitura do que acima transcrito, exsurge premissa: há responsabilidade subsidiária do Município pela regularização da área porque era do conhecimento da municipalidade não só a existência do loteamento irregular, como também a finalidade a que se destinava — comercialização de lotes para construção de residências urbanas.



    6. Com efeito, para decidir em sentido contrário à conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário avaliar a legislação infraconstitucional, a saber, o Decreto-lei nº 58, de 1937, a Lei nº 4.504, de 1964, e a Lei nº 6.766, de 1979, e analisar os elementos probatórios. Assim, somente a partir da apreciação das normas infraconstitucionais e do reexame dos pressupostos fáticos constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha são os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.330.334-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE nº 1.331.958-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2021, p. 27/09/2021; grifos nossos).  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de setembro de 2022.    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator